Tribunal: TJDFT
Processo: 0029925-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EMBARGANTE. COOBRIGADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. DIREITOS CREDITÓRIOS. PENHOR. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI No 11.101/05, ART. 49, §§3o E 5o). EXCEÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÔMPUTO INDEVIDO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, I, E 917, §§3o E 4o). REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DOS EMBARGOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGADA. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). APELAÇÃO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.